Tribunal: TCU
Processo: 010.419/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7747/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.419/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudio Vinicius Fernandes Lourenco (XXX.225.374-XX); Filipe Tresena Medeiros (XXX.198.864-XX); Joamy Silva de Figueiredo (XXX.015.224-XX); Joysse Gomes da Silva (XXX.366.324-XX); Lucia Fernanda de Albuquerque Queiroz (XXX.465.974-XX); Maria do Socorro Souto Melo (XXX.832.824-XX); Paulo Ricardo Pessoa Rafael Teles (XXX.293.674-XX); Valter Oliveira da Silva (XXX.689.104-XX); Vanessa Laiane da Silva Chaves (XXX.139.734-XX); Yasmim de Morais Mendonca (XXX.768.474-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.